Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-04.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001172-04.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SO COBRANCA LTDA - ME - CNPJ: 08.336.625/0001-30 (RECORRENTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), AGENOR JACOMINI - CPF: 432.167.491-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – CONTAGEM DO PRAZO INICIADA NA DATA DA EMISSÃO
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o DO CÓDIGO CIVIL – SUMULA 503 STJ – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO COM ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional da ação de cobrança fundada em cheque prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC) contados a partir do dia subsequente à data de emissão. Precedentes STJ.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, por falta de interesse de agir.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fáticos jurídicos:

1. Da nulidade da sentença.

2. Da desnecessidade da causa debendi.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021